Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL. TAXAS DE MANUTENÇÃO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. CPC 323.
1. Em ação de cobrança de taxas de associação condominial, devem ser incluídas na condenação as parcelas que se vencerem e não forem pagas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, até a completa satisfação da obrigação.
2. Deu-se provimento ao apelo.